Tribunal: TJDFT
Processo: 0740517-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740517-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERICA ALVES RODRIGUES LEMES DA SILVA, JANAINA ALVES RODRIGUES, JUCIMAR UYARA ALVES RODRIGUES, LISISMERI ALVES RODRIGUES, NARJARA ALVES RODRIGUES DE MORAIS RÉU ESPÓLIO DE: LUZIA ALVES DIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HERICA ALVES RODRIGUES LEMES DA SILVA E OUTROS contra decisão de ID 249711870 (autos de origem), proferida em inventário dos bens deixados por LUZIA ALVES DIAS, que deferiu o pedido de parcelamento das custas iniciais. Afirmam, em suma, que não possuem condições de arcar com as despesas processuais; que a declaração de pobreza possui presunção de veracidade; que as remunerações individuais são inferiores a cinco salários-mínimos; que não se confunde o patrimônio ilíquido do espólio com a renda das herdeiras; que é necessária a ampliação da quantidade de parcelas. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, pleiteiam o pagamento das custas de forma integral ao final ou a ampliação do número de parcelas deferidas na origem. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Inicialmente, é importante consignar que, conquanto o agravo de instrumento tenha sido interposto pelas herdeiras em nome próprio, a discussão sobre a gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição se deu sob a ótica da capacidade financeira do espólio. Conforme elucidativo precedente desta Corte, “o espólio é ente despersonalizado, que não se confunde com os sucessores do falecido. Quando for parte no processo e pretender a concessão da gratuidade de justiça, é o espólio - não o inventariante nem os sucessores - que deve comprovar a incapacidade para arcar com as despesas processuais. (Acórdão 1636641, 07273395220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022). Dessa forma, é indiferente, para a finalidade de concessão da gratuidade de justiça, a condição pessoal de cada uma das herdeiras. No primeiro grau de jurisdição, verificou-se, com base em extrato bancário, que o espólio dispõe de acervo patrimonial suficiente para efetuar o pagamento parcelado das despesas processuais. Conquanto as herdeiras aleguem, genericamente, que as custas iniciais superam o valor existente em conta, a inventariante designada não apresentou qualquer elemento concreto que justifique o deferimento da gratuidade de justiça ao espólio, tampouco que o valor existente em conta é inferior ao valor das custas iniciais. Observe-se que, na decisão de ID 243053469 (autos de origem), o juízo a quo autorizou o levantamento de valor referente às custas pela inventariante para viabilizar o prosseguimento do processo, reforçando que a esfera patrimonial dos herdeiros não é afetada pelo indeferimento da gratuidade de justiça. Dessa forma, não se vislumbrando a hipossuficiência do espólio e não interferindo no deslinde da questão a condição pessoal dos herdeiros, não se justiça o deferimento da gratuidade de justiça, tampouco a ampliação do número de parcelas de pagamento das custas iniciais. Colaciona-se precedente desta Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. ACERVO PATRIMONIAL SUFICIENTE. 1. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio. Portanto, a concessão da gratuidade de justiça depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros. 2. Demonstrado que o acervo patrimonial do espólio se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, é incabível o deferimento da justiça gratuita. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1872007, 0705500-97.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.) Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora